Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704946-50.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. 2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. 8. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se à questão jurídica discutida nos autos. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e princípios elencados pelo apelante se a tese jurídica discutida foi decidida de maneira fundamentada. 9. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos II e IV, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora apreciou indevidamente a matéria constante nos autos; b) artigos 37 da Constituição Federal, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 10, 18, §1o, e 35, todos do Decreto 2.181/1997, defendendo que o auto de infração está eivado de vício, uma vez que não possui assinatura do autuado em seu bojo; c) artigos 12, 13, inciso II, § 3o, 26, 27 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor, expondo a ausência de critério objetivo de imposição de sanção pecuniária e a falta de razoabilidade/proporcionalidade do valor da multa aplicada. Destaca, a respeito, a inexistência de fundamentação jurídica no momento da dosimetria da pena pecuniária imposta pelo Procon DF. Ademais, aponta a presença de divergência jurisprudencial em relação à tese descrita na alínea “c”, colacionando julgados do TJGO. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES, OAB/GO 24.238 (ID 30534143). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, 489, inciso II e § 1o, incisos II e IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, 10, 18, §1o, e 35, todos do Decreto 2.181/1997, 12, 13, inciso II, § 3o, 26, 27 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, referentes à indevida apreciação da matéria constante nos autos, ao vício no auto de infração, à ausência de critério objetivo de imposição de sanção pecuniária e à falta de razoabilidade/proporcionalidade da multa aplicada, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES, OAB/GO 24.238 (ID 30534143). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005